Tribunal: TJMT
Processo: 1013229-55.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013229-55.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIELE FERREIRA DE LIMA - CPF: 021.842.252-07 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – OMISSÃO –
OBJETIVO DE SANAR OMISSÃO QUANTO AO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS – OMISSÃO VERIFICADA – DANO MORAL - EXTRACONTRATUAL – JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

Os juros do valor da indenização por dano moral, em se tratando de dano decorrente de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso.

Restando omissa a decisão, necessário é o acolhimento dos embargos para alterar o termo inicial dos juros de mora para incidir a partir da data do evento danoso, por se tratar, no caso, de responsabilidade extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Embargos de declaração acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido neste feito em julgamento ao recurso inominado interposto pela reclamante que foi provido para majorar do quantum indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
.

O recurso inominado interposto pela reclamante objetivava também alteração do termo inicial de incidência de juros e correção monetária com aplicação das Súmulas 54 e 362 do STJ.

De fato, o acórdão passou ao largo da análise de tal ponto do recurso.

O Juízo
a quo
reconheceu que não restou comprovada a relação contratual entre as partes e do ato sentencial constou a incidência da “correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
”.

O caso trata de
danos morais extracontratuais
, ou seja, não havia relação contratual entre as partes. Assim, em se tratando de responsabilidade extracontratual os juros incidem a partir do evento danoso, aplicando-se a súmula 54 do STJ.

Nessa esteira, entendo pelo acolhimento dos embargos de declaração, apenas para sanar a omissão existente em relação ao termo
a quo
dos juros moratórios, que deve ser alterado para a data do evento danoso.

Presentes os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito, os
ACOLHO
para sanar a OMISSÃO existente e alterar o termo inicial dos juros moratórios para incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024